Tribunal: TJPA
Processo: 0029117-54.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029117-54.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JOSE ALBERTO PIRES JUNIOR, VALDELICE FERREIRA SOUSA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LUCROS
CESSANTES EXISTENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 2927390 - Pág. 01/07, que negou provimento ao recurso de apelação.

Preliminarmente, alega a agravante sua ilegitimidade passiva, em virtude de somente a incorporadora ser dona do empreendimento, isto é, o Empreendimento Torres Dumont pertencia
tão somente à
Midri
Incorporadora LTDA,
a qual, por sua vez, é
pessoa jurídica distinta da
Construtora Leal Moreira LTDA
e da Leal Moreira Imobiliária LTDA
.

No mérito, alega a inexistência de lucros cessantes, já que não podem ser simplesmente conce
didos pela
expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pelo requerente em que haja efetivo prejuízo
material.

Logo, não há qualquer razão ou justificativa que enseje tal pleito.
Subsidiariamente,
requer
-
se que, caso haja condenação, seja fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente
pago pelos
autores
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 3475450 - Pág. 01/22.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O recurso em questão aborda apenas duas temáticas: 1) a ilegitimidade passiva da ora agravante; 2) inexistência de comprovação dos lucros cessantes.

Desse modo, posso a análise do objeto recursal:

1)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

I
mpõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em suas razões de apelação, fundadas no argumento de que as empresas Madri Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira LTDA possuem personalidades jurídicas distintas e a apelante não teria participado do negócio jurídico objeto da presente demanda.

Como cediço, a legitimidade 'ad causam' é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.

Pertinente é a lição de Ernane Fidélis dos Santos ao discorrer sobre o tema, vejamos:

“O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material. Não, afaste-se tal entendimento por demais pernicioso. A pessoa pode não ter o direito e ser parte legítima para propor a ação. Alguém se diz credor de outro e pretende receber. O juiz diz que o crédito não existe, mas procurou receber quem se dizia credor contra quem alegava devedor."

Atualmente, doutrina e jurisprudência defendem que a legitimidade 'ad causam' deve ser aferida com base na teoria da asserção.

Cândido Rangel Dinamarco define referida teoria nos seguintes termos:

"Teoria da asserção: segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas instatus assertionis, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída - de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua concreta implementação."(Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004, p. 317).

Assim, pela teoria da asserção, para a análise da legitimidade deve-se considerar que as alegações do autor lançadas na petição inicial são verdadeiras, evitando-se o exame das questões afetas ao mérito, ao risco de se concluir que só tem ação quem tem o direito material.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação de indenização por danos morais e materiais foi ajuizada em desfavor de duas empresas que atuam juntas no ramo de incorporação imobiliária e construção civil, pertencentes ao mesmo grupo econômico e apresentando-se ao consumidor como uma mesma empresa.

E a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as empresas integrantes do mesmo grupo econômico e que figuraram como intermediária do negócio jurídico são partes legítimas para integrarem o polo passivo da lide. Confira-se:

"EMENTA: EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA -LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ESTATUTO DO IDOSO.INVESTIMENTO EM PREVIDENCIA PRIVADA. AUSENCIA DE ESCLARECIMENTO. IDOSO.PERDA SUBSTANCIAL DO CAPITAL. DANO MORAL. DEFERIMENTO. CORREÇÃOMONETÁRIA DA FIXAÇÃO E JUROS DA CITAÇAO. ILÍCITO CONTRATUAL. Pertencendo a empresa requerida ao mesmo grupo econômico e frente à aparente legitimidade para o consumidor, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam. [...] Na hipótese de condenação por danos morais, advindos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora será a data da citação, e não a do evento danoso. Isso porque, nessa situação, a responsabilidade civil tem natureza contratual. EREsp 903.258-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 15/5/2013. Informativo nº 0521 - Período: 26 de junho de 2013. CorteEspecial". (TJMG - Apelação Cível nº 1.0701.14.028064-8/002, Relator Desembargador Cabral daSilva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016) -grife

Dessa forma, a empresa incorporadora possui responsabilidade solidária junto à incorporada, sendo portanto todas legítimas para integrarem o polo passivo da presente demanda.

Por ser assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida nas razões recursais.

2)

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o deque o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROSCESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOSCABIMENTO RECURSO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROSCESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entregado imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO- CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entregado imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes. II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar ospontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa. Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. CastroFilho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso. (AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento da parte autora pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário afixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Desse modo, o percentual de 0,5% arbitrado a título de lucros cessantes na sentença de primeiro grau está dentro dos percentuais acima descritos, não merecendo reforma a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021